Tribunal: TJMT
Processo: 1028294-46.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028294-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN - CPF: 023.870.721-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

3. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028294-46.2017.8.11.0041 impetrado contra ato indigitado coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
, reconheceu a litispendência e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que referida sentença merece reforma ao fundamento que a causa de pedir é diversa entre as demandas, uma vez que nos autos nº 46539-93.2015.811.0041versava sobre contratos temporários precários que originou o direito a nomeação de concurso público da Apelante, por outro lado, nesta demanda discute a nomeação de candidatos classificados no mesmo concurso mas com a ordem de classificação posterior a da Apelante.

Assevera que “a partir do momento que houve a nomeação de candidatos aprovados, em classificação posterior da Apelante, nasce novamente o seu direito, pois fora violado”

Afirma que não há comprovação de que a Lei absorveu a recomposição do percentual atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, razão pela qual eventual defasagem deve ser apurada em liquidação, levando em conta se houve ou não saneamento dessa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença em sua totalidade e, por conseguinte, para conceder a segurança vindicada no presente
mandamus
para determinar a nomeação e posse da recorrente.

O Município de Cuiabá em suas contrarrazões requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença
a quo
– id. 1865449 -
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 39469958 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028294-46.2017.8.11.0041 impetrado contra ato indigitado coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
, reconheceu a litispendência e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC.

Com essas considerações, passo à apreciação da apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser mantida.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a Apelante impetrou anteriormente a demanda n. 46539-93.2015.811.00041 (código 1050231) em razão do mesmo concurso e cargo, em que sustentava a preterição da sua nomeação em face a existência de contratações temporárias.

No caso, da análise da exordial do supracitado feito se vislumbra cristalinamente que o Impetrante, ora apelante, distribuiu o presente
mandamus
com a mesma causa de pedir e pedido do mandado de segurança anteriormente impetrado
,
o que evidencia repetição de ação em curso.

Ora, embora a Apelante alegue que a causa de pedir é distinta, tal fato não deve prosperar, uma vez que o simples surgimento de precedente – decisão favorável de outros candidatos -, por si só, não é capaz de alterar a causa de pedir e o pedido.

Ademais, os referidos precedentes apresentaram como causa de pedir a mesma causa de pedir fundada no Mandado de Segurança
n. 46539-93.2015.811.00041, isto é, a preterição de candidatos em razão da existência de contratos temporários.

Portanto, a causa a ser enfrentada neste
mandamus
é se ocorreu ou não a preterição da Apelante em razão de contratações temporários, o que já foi matéria debatida pelo Poder Judiciário nos autos nº 46539-93.2015.811.00041.

Partindo dessas premissas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos
IV, V, VI e IX.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – IDENTIDADE DAS PARTES, DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do disposto no artigo 337, §§ 1º e 3º, é idêntica uma ação com a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A interposição de Ações mandamentais que buscam o reenquadramento ao PRODEIC, configura litispendência.

Recurso desprovido.

(N.U 1004987-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020